Tribunal: STF
Processo: ARE 1601096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. TRECHO SUPRIMIDO, DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática de homicídios qualificados, em relação a uma vítima consumada e outra na forma tentada. A defesa pleiteia a nulidade da decisão por excesso de linguagem e a exclusão das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia padece de nulidade por excesso de linguagem; e (ii) saber se as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal devem ser excluídas da decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identificou excesso de linguagem na decisão de pronúncia, excetuando-se trecho pontual, cuja supressão foi determinada, de ofício, sem prejuízo da validade do restante da decisão.
4. A exclusão de qualificadoras só é cabível quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, diante dos indícios existentes nos autos que apontam, em juízo de probabilidade, para a motivação torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
5. Reconhecida a ausência de ato de execução quanto à suposta tentativa de homicídio em desfavor da segunda vítima, impõe-se, de ofício, a absolvição sumária, por atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Absolvição sumária, de ofício, quanto à imputação de tentativa de homicídio. Determinada a supressão parcial da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.
Teses de julgamento: “1. Não configura nulidade por excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita à análise da materialidade e dos indícios de autoria, sem manifestação condenatória.” “2. A supressão de trecho específico da decisão de pronúncia, por configurar excesso de linguagem pontual, não compromete sua validade.” “3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas é admissível quando manifestamente improcedentes.” “4. A ausência de início de atos executórios inviabiliza a pronúncia por tentativa de homicídio, impondo a absolvição sumária por atipicidade da conduta.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413, § 1º, 415, III, 472, parágrafo único; CPC, art. 78.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC n. 186.868/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13/08/2024, DJe 20/08/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 27/05/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.979.795/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1890976/CE, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 25/05/2021, DJe 28/05/2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.543.899/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/08/2024, DJe 02/09/2024; TJGO, Recurso em Sentido Estrito 0040460-02.2019.8.09.0175, Rel. Des. Sival Guerra Pires, 2ª Câmara Criminal, j. 28/06/2024, DJe 28/06/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 133, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente